Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Sustenta o embargante omissão no julgado por não ter sido condenado o réu/ recorrente aos ônus sucumbenciais diante do não conhecimento do recurso. Razão lhe assiste, devendo constar a referida condenação.
3. Portanto, é o caso de acolhimento dos embargos, passando o dispositivo do julgado a ter a seguinte redação:
7. RECURSO DE THIAGO VIANA DOS SANTOS NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE MURILO SOARES DOS SANTOS CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença e determinar que os juros de 1% ao mês incidam a partir do evento danoso (20/03/2020).
8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o réu Thiago Viana dos Santos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Quanto ao recurso do autor, sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.